Tribunal: TJMT
Processo: 1057046-75.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057046-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IVANETE SILVA MOREIRA - CPF: 400.260.862-04 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA - PROTESTO DE FATURA - DÍVIDA LEGÍTIMA - POSTERIOR QUITAÇÃO - BAIXA DO PROTESTO - RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR- DANOS MORAIS INDEVIDOS- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em falha na prestação do serviço ou ato ilícito da concessionaria, na medida em que a parte autora efetuou o pagamento da fatura em atraso e após o envio desta para protesto.

R E L A T Ó R I O

IVANETE SILVA MOREIRA, recorre da sentença proferida pelo 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A Recorrente postula pela reforma da sentença recorrida sob o fundamento de que a efetuou o protesto da fatura após já ter efetuado a quitação desta.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos, com a condenação da Recorrida em indenização por danos morais e materiais.

A Recorrida apresentou contrarrazões postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Conforme ressai dos autos o Recorrente efetuou o pagamento da fatura após ela ter sido protestada, uma vez que o vencimento se deu
13/12/2021
, o envio para o protesto ocorreu em
15/02/2022
e a fatura foi adimplida em
16/02/2022
.

De maneira que, inobstante o protesto tenha se efetivado na data de 24/02/2022 o título foi enviado ao cartório e protocolado na data de
15/02/2022
, ou seja, um dia antes da Recorrente ter efetuado o pagamento.

Dessa maneira, não há que se falar em ato ilícito da Recorrida, visto que o título foi encaminhado para protesto ante a inadimplência da Recorrente, devendo esta, inclusive arcar com as custas para baixa do título.

Portanto, incabível na espécie o pleito de indenização por danos morais.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023